Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. PAGAMENTO A TERCEIRO. CREDOR PUTATIVO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante não requereu quaisquer produções de provas, inclusive prova testemunhal, apenas reiterando ter realizado pagamento a terceiro.
2. O art. 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
3. Nos termos do art. 547 do Código de Processo Civil, “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito”.
4. Havendo dúvidas quanto à legitimidade para recebimento dos aluguéis, em decorrência do recebimento de notificação extrajudicial, deveria ter sido ajuizada Ação de Consignação em Pagamento, a fim de obstar eventual pagamento em duplicidade.
5. Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, tomando-se como base a quantidade de pedidos veiculados.
6. Recurso conhecido e não provido.